Tribunal: STF
Processo: ADI 6863
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 8º, XVI, e 46, X, da Lei Complementar n. 20/1998 do Estado de Pernambuco, que versam sobre o poder de requisição da Defensoria Pública.



    A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) e o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege), mediante a petição/STF n. 74.949/2021, requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae. Alegam haver afinidade entre o objeto da controvérsia e as finalidades institucionais. Apontam o impacto da discussão nos interesses dos representados. Pedem que esta ação seja examinada com a ADI 6.852, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de março de 2022. 



    A Defensoria Pública da União (DPU), por meio da petição/STF n. 84.194/2021, busca o ingresso na demanda, na qualidade de amicus curiae. Alude à evolução do tratamento constitucional conferido à instituição. Sustenta que a questão se relaciona com a própria capacidade de exercer suas funções legais e constitucionais. Sublinha que o Ministério Público dispõe de prerrogativa análoga. Afirma ser o poder de requisição instrumento essencial ao exercício do dever de proteção aos direitos humanos, especialmente consideradas as pessoas em estado de vulnerabilidade, bem como à promoção de conciliação no âmbito extrajudicial. 



    É o relatório.



    2. A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos e o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais preenchem os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amici curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    É evidente a capacidade das entidades para contribuir para a solução da controvérsia. Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção dos requerentes. 



    Julgo prejudicado o pedido de apreciação conjunta deste processo com a ADI 6.852, ministro Edson Fachin, por ter sido concluído o julgamento da ação – acórdão publicado no DJe de 29 de março de 2022. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Anadep, o Condege e a DPU como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator